Tribunal: TJDFT
Processo: 0719069-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ADICIONAL. INSALUBRIDADE. PRESSUPOSTOS. ADMISSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INCIDENTE INADMITIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado contra a acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal. Adotou os fundamentos de que: 1) a autora não estava exposta a agentes biológicos permanentemente e de forma contínua; 2) a Norma Regulamentadora no 15 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) não admite o uso da analogia; e 3) a acumulação de gratificação de atividade de risco com o adicional de insalubridade seria inviável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o incidente de resolução de demandas repetitivas preenche os pressupostos de admissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas pressupõe a existência de processo pendente no respectivo Tribunal.
4. O incidente de resolução de demandas repetitivas não deve ser usado como meio de reexame de decisões (sucedâneo recursal). A instauração do incidente após o julgamento da apelação, com o objetivo de reabrir o mérito de uma causa, desvirtua a finalidade do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Incidente inadmitido.
Tese de julgamento: ­­“A instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas após o julgamento da apelação, com o objetivo de reabrir o mérito de uma causa, desvirtua a finalidade do instituto”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 976 e 978.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.470.017, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.10.2019; TJDFT, IRDR 0724590-62.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, Câmara de Uniformização, j. 27.2.2023; TJDFT, IRDR 0721244-40.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Câmara de Uniformização, j. 29.11.2021; TJDFT, IRDR 0730779-56.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, Câmara de Uniformização, j. 27.2.2023; TJDFT, IRDR 0723117-75.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Câmara de Uniformização, j. 29.11.2021; TJDFT, IRDR 0740147-60.2020.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, Câmara de Uniformização, j. 17.5.2021; TJDFT, IRDR 0706643-29.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, Câmara de Uniformização, j. 26.4.2021; TJDFT, IRDR 0017640-68.2015.8.07.0018, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, Câmara de Uniformização, j. 24.8.2020; TJDFT, IRDR 0715590-09.2020.8.07.0000, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, Câmara de Uniformização, j. 20.7.2020.